Tribunal: TJDFT
Processo: 0724854-07.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
EMENTA

JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE FALSA IDENTIDADE. CRIME FORMAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO. POSTERIOR CONSTATAÇÃO DA VERDADEIRA IDENTIFICAÇÃO DO RÉU. IRRELEVÂNCIA. CONDUTA TÍPICA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PROCEDENTE A DENÚNCIA E CONDENAR O RÉU.
I. Trata-se de apelação criminal interposta pelo MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS em face da sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia para absolver o réu WENDELL DE SOUZA BARROS de ter praticado o crime previsto no artigo 307 do Código Penal, com base no art. 386, inciso III, do CPP. Em suas razões, aduz o apelante que a caracterização do crime exige apenas que a conduta de se atribuir a falsa identidade tenha como objetivo obter vantagem, em proveito próprio ou alheio. Requer a reforma da sentença para que o réu seja condenado pelo crime descrito no artigo 307 do Código Penal, nos termos da denúncia.
II. O recurso é próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas (ID 39514444). Parecer do Ministério Público pelo provimento da apelação (ID 40393195).
III. Consta dos autos que, em 15/09/2021, em Ceilândia/DF, o apelado atribuiu-se falsa identidade para obter vantagem em proveito próprio, consistente em esquivar-se de mandado de prisão existente em seu desfavor. Durante a abordagem policial, o apelado não portava documentos de identificação e se identificou como Cláudio, sendo que sua verdadeira identificação foi obtida em delegacia. O crime de falsa identidade, tipificado no art. 307 do Código Penal, consiste em atribuir-se ou atribuir a terceiro falsa identidade para obter vantagem, em proveito próprio ou alheio, ou para causar dano a outrem, sendo crime formal cuja consumação se dá quando o agente atribui falsa identidade a si ou a outrem. É dispensável, portanto, que o agente consiga alcançar a vantagem pretendida ou que cause dano efetivo. É de igual modo irrelevante que em momento posterior tenha sido possível identificar o réu de forma correta, não havendo que se falar em atipicidade da conduta. Ademais, embora o recorrido não tenha apresentado qualquer documentação aos policiais militares, identificou-se com nome diverso do seu. No caso dos autos, a materialidade e a autoria do fato imputado ao apelado estão demonstradas por meio da ocorrência policial no 3.776/2021 24a DPDF, bem como pelas declarações colhidas na fase inquisitorial e pela prova oral produzida em Juízo. Vale ressaltar que os depoimentos dos agentes de polícia responsáveis pela abordagem convergem com o que está descrito na denúncia, constituindo meio de prova idôneo a embasar o decreto condenatório. A conduta do apelado, portanto, amolda-se perfeitamente ao tipificado no art. 307 do Código Penal, tendo se consumado quando o réu atribuiu a si falsa identidade. Assim, presentes a autoria e a materialidade, bem como comprovados os fatos, a condenação do recorrente é medida que se impõe.
IV. A pena mínima prevista para o delito em questão é de 3 meses de detenção. Consoante as regras previstas nos artigos 59 a 68 do Código penal, a culpabilidade é comum ao tipo, o réu possui condenações anteriores que não se configuram como reincidência neste processo, de modo a serem valoradas negativamente, nesta primeira fase, como maus antecedentes, os motivos e as circunstâncias são comuns ao tipo, não há elementos para analisar a conduta social do réu, as consequências do crime não ultrapassaram os limites do esperado para o tipo e não houve comportamento de vítima a contribuir com a ocorrência do crime. Pena base fixada em 4 meses de detenção. Na segunda fase, vê-se que não há agravantes ou atenuantes, motivo pelo qual a pena definitiva é fixada em 4 meses de detenção. Fixa-se o regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena. Nos termos do art. 44, inciso III, do CP, deixa-se de substituir a pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, por vislumbrar que tal medida será insuficiente.
V. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. Sentença reformada para condenar o réu WENDELL DE SOUZA BARROS nas penas do art. 307 do CPB e fixar a reprimenda definitiva em 4 meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto.
VI. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, §5o, da Lei 9.099/95.